Tribunal: STF
Processo: ARE 1273493
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
E M E N T A



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – DIREITO TRIBUTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS – ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PRECEDENTES – AO AMPARO DO ENUNCIADO 512 DA SÚMULA/STF, NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CPC – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.